Tribunal: STF
Processo: AI 581039
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREJUÍZO – PERDA DE OBJETO. Ocorrendo o trânsito em julgado do título executivo, tem-se o prejuízo do extraordinário no qual se discute a possibilidade de expedição de precatório em execução provisória, ante a perda de objeto.